Tribunal: TJES
Processo: 5027981-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tratamento médico-hospitalar; Eletiva; Urgência; Planos de saúde; Internação/Transferência Hospitalar; Leito de enfermaria / leito oncológico; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027981-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA e outros (5)
RECORRIDO: MARIA FRAGA DE AVILA e outros (5)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027981-33.2024.8.08.0048

RECORRENTES: HOSPITAL METROPOLITANO S/A, BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA e NATHIELE CAROLAINE FRAGA FERREIRA, JORDENIR FRAGA DA ROCHA, JORDENIR JOSÉ DA ROCHA E ROGÉRIO MARCELINO DE ÁVILA

RECORRIDOS: HOSPITAL METROPOLITANO S/A, BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA e NATHIELE CAROLAINE FRAGA FERREIRA, JORDENIR FRAGA DA ROCHA, JORDENIR JOSÉ DA ROCHA E ROGÉRIO MARCELINO DE ÁVILA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM INFECÇÃO URINÁRIA. PROTOCOLO DE SEPSE ABERTO. REPRESENTAÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer (internação hospitalar) e indenização por danos morais. A ação foi proposta por paciente representada por sua filha, em razão de negativa de cobertura de tratamento para infecção urinária/sepse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admitida a representação de pessoa física por terceiro (procurador não advogado ou familiar) no rito da Lei nº 9.099/95, especialmente em situações de urgência ou incapacidade fática do titular do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais Cíveis orienta-se pelo princípio da pessoalidade. Os artigos 8º e 9º da Lei nº 9.099/95 exigem o comparecimento pessoal das partes, vedando a propositura de ação por incapazes e a representação de pessoas físicas por terceiros que não sejam advogados no exercício da assistência judiciária.

A jurisprudência consolidada (Enunciado 141 do FONAJE) e o entendimento das Turmas Recursais reforçam que a impossibilidade de exercício pessoal dos atos da vida civil afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, devendo a demanda ser deduzida perante a Justiça Comum, onde as regras de representação do CPC são plenamente aplicáveis.

A representação da autora por sua filha no polo ativo configura vício de pressuposto processual subjetivo, acarretando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora de saúde provido para acolher a preliminar de vício de representação. Processo extinto sem resolução do mérito. Recursos dos autores e do hospital prejudicados.

Tese de julgamento:
"1. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é vedada a representação de pessoa física por terceiro, sob pena de extinção do processo por vício de representação e ausência de pressuposto processual (arts. 8º, 9º e 51, I, da Lei nº 9.099/95). 2. A necessidade de representação legal por incapacidade ou impossibilidade de comparecimento pessoal desloca a competência da causa para a Justiça Comum."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 8º, 9º e 51, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RI nº 1000103-44.2019.8.11.0033, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Turma Recursal Única, j. 18.08.2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
NATHIELE CAROLAINE FRAGA FERREIRA, JORDENIR FRAGA DA ROCHA, JORDENIR JOSÉ DA ROCHA
e
ROGÉRIO MARCELINO DE ÁVILA
e os requeridos
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
e
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para:- CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (id. 50478118), declarando a obrigação da BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA de arcar integralmente com os custos de internação e tratamento da Sra. MARIA FRAGA MARCELINO.- JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por Danos Morais em favor dos herdeiros habilitados (Nathiele Carolaine Fraga Ferreira, Jordenir Fraga da Rocha, Jordenir José da Rocha e Rogério Marcelino de Ávila), condenando os Requeridos BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA e HOSPITAL METROPOLITANO S/A, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação. No mais, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 17582643, 17582651 e 17582648), o requerido HOSPITAL METROPOLITANO reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e perda do objeto. No mérito, informa inexistir danos morais e, em caso de manutenção, pretende a redução do valor. A requerida BEST SENIOR traz as preliminares de incompetência do juizado especial e impossibilidade de representação. No mérito, destaca que a autora encontrava-se no prazo de carência, sendo justa a negativa de internação, bem como a impossibilidade de transmitir a indenização aos herdeiros. Os autores pretendem a majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 17582656, 17582660 e 17582661.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A recorrente BEST SENIOR arguiu, desde a contestação, a impossibilidade de representação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, fundamentando-se nos artigos 8º e 9º da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95 estabelece diretrizes rígidas quanto à capacidade de ser parte e à forma de comparecimento em juízo:

Art. 8º (...) § 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

Diferentemente da Justiça Comum, onde a representação por procurador ou parente (em casos de incapacidade ou urgência) é admitida mediante as regras do CPC e do Código Civil, o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis privilegia a pessoalidade. A representação de pessoa física por terceiro (que não seja advogado exercendo o múnus da assistência judiciária) é vedada, conforme consolidado pelo Enunciado 141 do FONAJE:

“A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando figurarem no polo ativo, devem comparecer em audiência através de seu empresário individual ou sócio dirigente” (Aplicado analogicamente para reforçar a pessoalidade e a vedação de prepostos/representantes para pessoas físicas).

Nesse sentindo, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DA PARTE RECLAMANTE, PESSOA FÍSICA, SER REPRESENTADA POR PROCURADOR NOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE COMPARECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência. 2. É vedada a figura de representação nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos processuais. Inteligência do art. 8, § 1º e art. 9º, da Lei 9.099/95. 3. Ausência de pressuposto processual. Processo extinto sem resolução do mérito. 4. Recurso prejudicado. (TJ-MT - RI: 10001034420198110033 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2020)

Portanto, embora o juízo de origem tenha fundamentado a manutenção da representação na urgência do pleito de saúde, tal entendimento confronta a norma especial da Lei nº 9.099/95.

Caso a parte autora estivesse impossibilitada de exercer pessoalmente os atos da vida civil ou demandasse representação legal por incapacidade, a via adequada seria a Justiça Comum, uma vez que o art. 8º da Lei nº 9.099/95 exclui expressamente o incapaz do polo ativo dos Juizados.

Portanto, a representação da autora por sua filha configura vício insanável neste rito, o que atrai a incidência do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; (Interpretado sistematicamente com a ausência de capacidade postulatória/representação regular).

Apenas em sede de processos que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é que se admite a possibilidade de representação, especialmente para os incapazes, considerando o critério de competência absoluta pelo valor da causa, o que não ocorre no sistema dos juizados especiais cíveis, onde vigora a facultatividade na escolha da jurisdição.

O falecimento posterior da representada não sana o vício, considerando a natureza obrigacional da demanda originalmente ajuizada.

Dessa forma, o acolhimento da preliminar de vício de representação é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA, acolhendo a preliminar de vício de representação e, consequentemente,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Revogo a tutela de urgência outrora deferida. Sem custas e honorários, face ao provimento do recurso.

Os demais recursos restam prejudicados. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento em sede recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

PROCESSO: 5027981-33.2024.8.08.0048

RESUMO:
Tratam os autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
proposta originalmente por
Maria Fraga Marcelino
, representada por sua filha, em face de
Best Senior Operadora de Saúde Ltda.
e
Hospital Metropolitano S/A
, objetivando internação em UTI para tratamento de insuficiência renal e sepse. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, confirmando a internação e fixando R$ 10.000,00 de danos morais globais. O Relator votou pela extinção sem mérito por vício de representação. Diverge-se para validar a representação pela habilitação dos herdeiros e majorar a indenização.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DO FEITO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS PLENAMENTE CAPAZES. CONVALIDAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO INICIAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFIGURADAS (ART. 35-C, LEI 9.656/98). PRAZO DE CARÊNCIA INAPLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. GRAVIDADE DOS FATOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 POR AUTOR. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados em face de sentença que reconheceu a abusividade de negativa de internação em UTI (quadro de sepse e insuficiência renal) sob alegação de carência.

2. O Juiz Relator acolheu preliminar de vício de representação da autora original, extinguindo o feito.

3. Os autores pleiteiam a majoração da indenização para R$ 10.000,00 individualmente por herdeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o falecimento da autora e a habilitação de herdeiros plenamente capazes convalida eventual vício de representação inicial; (ii) se a negativa de internação em urgência é abusiva diante do art. 35-C da Lei 9.656/98; e (iii) se o valor da indenização deve ser majorado face à gravidade do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Preliminar de vício de representação
: Rejeito a preliminar. O falecimento da autora original no curso do processo, com a subsequente habilitação de seus quatro herdeiros plenamente capazes, operou a regular sucessão processual (Art. 313, §2º, II, CPC). Tal fato convalida qualquer eventual defeito de representação inicial, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, permitindo o conhecimento das pretensões.

6.
Mérito
: Incontroversa a gravidade do quadro clínico (sepse e insuficiência renal grave). É ilegal a negativa de cobertura em situação de urgência e emergência sob pretexto de carência contratual, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/98. A recusa das rés em momento de risco iminente de vida configura falha grave na prestação do serviço.

7.
Danos Morais
: A conduta das rés agravou o sofrimento da paciente, que foi à óbito. Considerando que o dano atingiu individualmente a esfera jurídica de cada um dos quatro herdeiros habilitados, a fixação global de R$ 10.000,00 revela-se insuficiente. O montante deve ser majorado para R$ 10.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 40.000,00, valor que atende à gravidade fática do caso e à finalidade pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recursos das rés desprovidos. Recurso dos autores provido em parte para reformar a sentença e majorar os danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A habilitação de herdeiros capazes no curso do feito supre eventual vício de representação da parte autora falecida, possibilitando o julgamento do mérito. 2. A negativa de internação em leito de UTI em quadro de urgência é abusiva e enseja reparação extrapatrimonial, a qual deve ser fixada de forma individualizada aos sucessores em patamar condizente com a gravidade do dano."

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, arts. 313, §2º, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmulas 608 e 642; TJES, Enunciado nº 11.

Documentos relevantes citados:
ID's 17582559 (Habilitação); 17582635 (Sentença); 17582648 (Recurso Autores).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal